Tribunal: TJDFT
Processo: 0724697-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724697-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOANA DA PAIXAO ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que não foi requerida tutela de urgência recursal, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Exclua-se a marcação da existência de liminar constante no sistema PJe. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator